Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. CORRETA. SUMULA 443-STJ. INCIDENCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca) é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para receptação quando não existem nos autos elementos para amparar o alegado.

3. Esta turma adota o critério de 1/6 de aumento a partir da pena mínima em abstrato para o cálculo do aumento em razão de cada circunstância judicial negativamente valorada, de modo que a sentença merece correção neste ponto.

4. A Súmula 443 do STJ dispõe: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

5. Não se pode olvidar que o crime de roubo tem como consequência o abalo psicológico da vítima, de forma que, geralmente, as consequências do crime possuem valoração neutra. No entanto, atento as circunstâncias dos autos, observe-se que o crime foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma branca, contra vítima do sexo feminino. Assim, o trauma por ela relatado pode ser considerado para fundamentar a apreciação da circunstância judicial das consequências do crime, de forma que, atento ao caso em análise, o d. juízo de origem, acertadamente, valorou-a de forma negativa.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.